Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-29.2021.8.11.0027
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000133-29.2021.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SALVADOR DE CASTRO registrado(a) civilmente como JOSÉ MADALENA DE CASTRO - CPF: 103.301.781-72 (EMBARGANTE), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), MARIA ZELIA COELHO - CPF: 593.454.381-49 (EMBARGANTE), LUIZ FLAVIO RITA LOPES - CPF: 865.791.939-72 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REJEIÇÃO DOS VÍCIOS ALEGADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta pelos autores de ação de reintegração de posse, mantendo a sentença de improcedência. Os embargantes alegam omissão e contradição na análise da posse exercida desde 1988 e dos documentos que comprovariam o esbulho praticado pelo recorrido.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a posse qualificada dos embargantes e ao considerar improcedente a alegação de esbulho possessório, à luz dos arts. 1.196 e 1.210 do CC e dos arts. 560 e 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3.

Não se constatam os vícios alegados, uma vez que o acórdão embargado analisou expressamente os requisitos legais para a proteção possessória, concluindo pela ausência de posse qualificada.

4.

As provas documentais e testemunhais foram devidamente valoradas, tendo-se reconhecido que os embargantes não demonstraram presença contínua e exclusiva no imóvel, nem exercício de poderes típicos da posse.

5.

A alegação de esbulho foi afastada com base na regularidade da aquisição da área pelo recorrido e inexistência de resistência por parte dos embargantes, além de se tratar de área contígua à eventualmente remanescente.

6.

A contradição interna não se configura, pois os fundamentos e a conclusão do julgado são coerentes entre si.

7.

O pedido de prequestionamento não autoriza a rediscussão da matéria já decidida, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais quando seu conteúdo foi analisado de forma implícita.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não configura omissão ou contradição a decisão que analisa de forma suficiente e fundamentada os elementos probatórios, afastando a alegação de posse qualificada.

9.

A rejeição do pedido possessório com base na ausência de exercício regular, contínuo e exclusivo da posse não pode ser revista na via estreita dos embargos de declaração.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 494, 560 e 561; CC, arts. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por José Madalena de Castro e Maria Zélia Coelho, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, por eles interposto, mantendo a sentença de improcedência do pedido, formulado na Ação de Reintegração de Posse, manejado pelos ora Embargantes (id. 295236399, págs. 01/09).

Os Embargantes aduzem que a decisão colegiada incorreu em omissão e contradição, ao deixar de se manifestar sobre elementos essenciais para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à posse exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta desde o ano de 1988, devidamente comprovada por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse, além de documentos complementares, como fotos, extratos de consumo de energia elétrica e boletim de ocorrência, que atestariam a presença e a ocupação do imóvel.

Sustentam que o acórdão embargado ignorou provas relevantes produzidas nos autos, inclusive testemunhal, que confirmariam o exercício da posse pelos embargantes e o esbulho praticado pelo Embargado, o qual teria invadido parte significativa do imóvel, restringindo o acesso inclusive à margem do Rio Itiquira.

Afirmam, ainda, que há contradição entre os fundamentos do acórdão e a conclusão adotada, ao reconhecer implicitamente a posse antiga, mas, ao final, mantê-la improcedente.

Alegam, por fim, que a omissão identificada compromete a completude da prestação jurisdicional, prejudicando inclusive o necessário prequestionamento dos dispositivos legais aplicáveis à espécie, especialmente os arts. 1.196 e 1.210, do Código Civil, bem como os arts. 560 e 561, do Código de Processo Civil, razão pela qual requerem o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que o julgado seja complementado e reformado.

Sem contrarrazões do Embargado (id. 299110380, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
José Madalena de Castro e Maria Zélia Coelho insurgem-se contra o acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, por eles interposto.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Da análise dos autos, entendo que o recurso não comporta acolhimento.

Analisando detidamente o acórdão embargado, observo que foi claro e objetivo ao afirmar que os Embargantes não lograram êxito em demonstrar os pressupostos legais indispensáveis ao acolhimento da pretensão possessória, nos termos do artigo 561, do Código de Processo Civil.

Restou expressamente consignado que a posse alegada, ainda que fundada em Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse lavrada em 1988, foi desconstituída pela constatação de sucessivas transferências parciais da área a terceiros, mediante escrituras também públicas, cuja autenticidade e validade não foram impugnadas.

Essa circunstância enfraquece o argumento de posse exclusiva e contínua por parte dos embargantes.

Ademais, a prova testemunhal colhida, de forma coesa e convergente, demonstrou que os Embargantes não mantinham presença regular no imóvel, tampouco cultivavam, exploravam ou exerciam qualquer poder de fato sobre o bem, conforme exigido pelo artigo 1.196, do Código Civil.

As testemunhas ouvidas foram uníssonas ao afirmar que o Embargado já estava instalado no local desde 2017, tendo adquirido o lote de forma legítima e jamais tendo exercido violência ou clandestinidade para tomar a posse da área em litígio.

O argumento de omissão, quanto ao reconhecimento da posse não se sustenta, já que o voto condutor do acórdão cuidou de analisar em profundidade o histórico dominial da área, com base nas escrituras públicas e nos elementos documentais disponíveis.

Além disso, nota-se que os próprios Embargantes omitiram, na inicial, menção às alienações pretéritas realizadas, o que, por si só, compromete a veracidade da narrativa posta.

Da mesma forma, inexiste qualquer omissão sobre a análise do esbulho possessório, visto que o acórdão recorrido foi enfático ao consignar que a aquisição da área pelo Embargado se deu mediante contrato particular de compra e venda, sem que houvesse resistência, oposição ou retirada de ocupante anterior, e que a área era contígua àquela eventualmente remanescente aos Embargantes, não se confundindo com esta.

Destaco ainda que o conjunto probatório apontado pelos Embargantes nos presentes Embargos de Declaração – fotos, vídeos, boletim de ocorrência e extratos de energia – não foi ignorado, mas sim considerado insuficiente para demonstrar posse qualificada.

Não se desconhece que esses elementos foram juntados aos autos, porém a eles não se pode conferir maior valor probatório em detrimento dos depoimentos prestados em audiência e das escrituras que evidenciaram o fracionamento da área.

O alegado vício de contradição também não se verifica, na medida que a conclusão pela improcedência do pedido foi fundada em fundamentos coerentes e compatíveis entre si, especialmente diante da inexistência de prova da posse efetiva pelos Recorrentes no período próximo ao suposto esbulho.

Frise-se que a contradição que legitima o cabimento de embargos de declaração é a interna, presente entre os próprios fundamentos da decisão, o que não se verifica no caso em análise.

Trata-se, na verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização do presente Recurso para pretender rediscutir a matéria já decidida.

Ressalto que, ao julgar a Apelação, esta Câmara procedeu à análise exauriente dos autos, enfrentando de forma suficiente, fundamentada e com apoio nos elementos fáticos e jurídicos pertinentes, todas as questões relevantes à solução da controvérsia.

Eventual discordância da parte com a valoração jurídica dada às provas não caracteriza omissão ou contradição, mas sim hipótese própria para interposição dos recursos cabíveis às instâncias superiores, não cabendo sua rediscussão na estreita via dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cabe esclarecer que, ainda que não haja menção expressa a cada um dos dispositivos legais indicados, todos foram implicitamente enfrentados na fundamentação do acórdão, o que satisfaz o requisito de prequestionamento para fins recursais, conforme entendimento consolidado.

Enfatizo que o acórdão embargado analisou o artigo 561, do CPC e os artigos 1.196 e 1.210, do Código Civil, cuja aplicação foi afastada diante da ausência de prova dos requisitos para a tutela possessória pretendida.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, opostos por José Madalena de Castro e Maria Zélia Coelho, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025